Tribunal: TJES
Processo: 5008093-33.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008093-33.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBENS SOARES NETO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO INDEVIDA. NARRA O AUTOR, RESUMIDAMENTE, QUE FOI SUBMETIDO INDEVIDAMENTE A PRISÃO, EM DECORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DE ALIMENTOS FIXADOS EM PROL DE SUA FILHA. ADUZ QUE SE ATRASOU POUCOS MINUTOS PARA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA E AGUARDOU EM CORREDOR ERRADO, RAZÃO PELA QUAL CONSTOU EM ATA DE AUDIÊNCIA SUA AUSÊNCIA E FOI EXPEDIDO MANDADO DE PRISÃO. RELATA QUE AINDA NA DELEGACIA LOGROU ÊXITO EM FAZER ACORDO, MAS SÓ FOI SOLTO NA NOITE POSTERIOR. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. É INCONTROVERSO QUE O AUTOR NÃO SE FEZ PRESENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SEJA PORQUE SE ATRASOU, SEJA PORQUE AGUARDOU NO LUGAR ERRADO. É DEVER DA PARTE COMPARECER COM ANTECEDÊNCIA AOS ATOS PROCESSUAIS QUE DEMANDEM SUA PRESENÇA. AINDA QUE A PARTE ALEGUE QUE O ACORDO FOI FIRMADO NO DIA 20/07/2022, A PETIÇÃO QUE NOTICIA A TRANSAÇÃO SOMENTE FOI PROTOCOLADA ÀS 13H18 DO DIA 21/07/2022. NA MESMA DATA, HOUVE DESPACHO DETERMINANDO REMESSA À DEFENSORIA PÚBLICA, MANIFESTAÇÃO DO DEFENSOR, NOVA DECISÃO DETERMINANDO A SOLTURA DO AUTOR E, POR FIM, EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO MANDADO. NÃO HÁ ILÍCITO A CARGO DO ESTADO/RÉU, NEM MANUTENÇÃO DA PRISÃO APÓS A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA, NEM QUALQUER DEMORA NO TRÂMITE DO PROCESSO QUE POSSA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO PLEITEADA PELO AUTOR. A RIGOR, TODOS OS INFORTÚNIOS SOFRIDOS DERIVAM UNICAMENTE DE SUA CONDUTA, EIS QUE DEIXOU DE COMPARECER COM A ANTECEDÊNCIA NECESSÁRIA À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA.
NESSE SENTIDO,
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)